Tribunal: TJBA
Processo: 0000460-60.2009.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000460-60.2009.8.05.0000.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S A TELEBAHIA e outros

Advogado(s)
:
ILDEU DA SILVEIRA E SILVA, ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA, JUCARA TRAVASSOS SILVA, MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, ANDRE MENDES MOREIRA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO, PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº 0000460-60.2009.8.05.0000.3
, em que é embargante o
ESTADO DA BAHIA

e em que é embargado
a
OI S/A (em recuperação judicial)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça